Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Ação cominatória. Direito à saúde. Objeto. Fornecimento de medicamento. Fármaco: Pirfenidona ou Nintedanibe. Tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Paciente. Carência de recursos. Impossibilidade de aquisição. Fornecimento pelo Estado. Ação aviada em face do Distrito Federal. Fármaco licenciado e comercializado no país. Medicamento não padronizado e distribuído pelo SUS. Fármaco não compreendido no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da enfermidade (Lei n.8.080/90). Preceituação. Direito fundamental. Dever do Estado. Inoponibilidade. Aquisição. Óbice. Medicação de alto custo. Existência de fármacos ou tratamentos alternativos disponíveis de eficácia similar ou superior. Nota Técnica do NATJUS favorável com ressalvas. Indicação técnica do medicamento não comprovada. Evidência científicas de eficácia. Ausência. Recomendação de incorporação pelo CONITEC. Ausência (STF, Tema no 6, RE no 566.471, e Tema no 1.234, RE no 1.366.243). Paciente carente de recursos. Impossibilidade de aquisição por meios próprios. Fornecimento pelo Estado. Pressupostos não integralmente atendidos (STJ, Resp 1.657.156/RJ, Tema 106). Fornecimento. Fomento. Impossibilidade. Pedido rejeitado. Apelação provida. Sentença reformada. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, provera o apelo interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que, resolvendo ação cominatória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, aviada em seu desfavor pelo embargante visando, em sede de antecipação de tutela, a cominação ao ente distrital da obrigação de fornecer-lhe o medicamento Pirfenidona ou Nintedanibe, nos termos indicados por médico assistente, e, no mérito, a confirmação dessa medida, havia julgado parcialmente procedente o pedido, cominando ao ente distrital a obrigação de fornecer o medicamento Pirfenidona ao autor pelo prazo inicial de 06 (seis) meses.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante - omissão e contradição - ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o provimento do apelo que interpusera o ora embargado, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.